Tribunal: TJES
Processo: 5000333-75.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-75.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: NATALIA FRANCISCO DO ROSARIO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000333-75.2022.8.08.0007

Recorrente: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrida: NATALIA FRANCISCO DO ROSARIO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 5803541).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, ausência de ato ilícito praticado, aduzindo que efetuou a baixa da restrição negativa antes da propositura da presente demanda, além da inexistência de danos morais, passíveis de indenização, em decorrência da existência de apontamentos anteriores nos órgãos restritivos de crédito.

Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença definitiva nos autos, julgando procedente os pleitos autorais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e determinando o cancelamento em definitivo da restrição negativa, além da condenação da parte recorrente ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

In casu,
restou incontroverso a evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrente, que não comprovou a relação jurídica entre as partes e consequente licitude da negativação constante dos órgãos de proteção ao crédito em desfavor da parte recorrida, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse ponto, que declarou a inexistência do débito e determinou o cancelamento em definitivo da restrição negativa.

Entrementes, em relação à condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que a sentença de origem deve ser reformada nesse aspecto, em razão da existência de diversos apontamentos anteriores nos órgãos de proteção ao crédito, consoante se verifica no ID 5803492.

É sabido que, de acordo com o teor da Súmula nº 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Desse modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de apontamentos anteriores de inadimplência contra o devedor obsta a concessão de indenização por danos morais por indevido protesto ou inscrição em cadastros de restrição creditícia.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO REGISTRO. DANO MORAL INOCORRENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.

[...]

4. Danos morais inocorrentes, tendo em vista a existência de registro negativo presumidamente legítimo, anterior aos impugnados na presente demanda. Aplicação da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação. Ônus sucumbenciais redistribuídos. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50447373820238210001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 31-08-2023)

Assim, por força da legítima anotação preexistente, o apontamento posterior, ainda que indevido, não aumenta o descrédito contra a pessoa do devedor perante terceiros, assim como não possui o condão de lesar sua honra.

Além do mais, a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a ilegalidade ou eventual pagamento das restrições preexistentes, limitando-se a meros argumentos.

Dessa forma, apesar de patente que toda a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, tenho que os danos morais devem ser afastados em razão das inscrições preexistentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para afastar a condenação da ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.